Tribunal: TJPA
Processo: 0818812-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818812-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818812-22.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VÂNIA OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747; LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 165.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.174-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vânia Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de apreciação prévia, pelo juízo de origem, dos fundamentos apresentados. A insurgência decorre de execução promovida pelo Banco da Amazônia S/A, na qual a agravante se opôs à exigência de recolhimento de custas para realização de diligências nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Alegou impenhorabilidade salarial, hipossuficiência, doenças graves, prescrição intercorrente, menor onerosidade, desistência da lide e aplicação de princípios constitucionais. Requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão unipessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando os fundamentos invocados não foram previamente analisados pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada limitou-se a condicionar a realização de diligências ao prévio recolhimento de custas processuais, sem examinar os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pela parte agravante.

4.

Diante da ausência de pronunciamento do juízo singular sobre tais fundamentos, é vedado ao Tribunal apreciá-los originariamente, sob pena de incorrer em supressão de instância, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5.

A jurisprudência do STJ veda a apreciação de matérias inéditas na instância superior quando não debatidas na origem, conforme a Súmula 83/STJ e precedentes correlatos.

6.

A interposição de recurso com argumentos novos, não submetidos ao juízo a quo, configura inovação recursal, em afronta ao princípio da dialeticidade, tornando incabível seu conhecimento.

7.

O Agravo Interno foi corretamente recebido quanto aos requisitos de admissibilidade, mas improvido no mérito diante da ausência de reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível o conhecimento de Agravo de Instrumento quando os fundamentos invocados não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A apreciação de matéria inédita diretamente pela instância superior viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

3.

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível em razão da ausência de enfrentamento da matéria pelo juízo a quo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgInt no AI nº 0814582-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 01.04.2025;
TJPA, ApCiv nº 0013900-83.2005.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 29.04.2025;
STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818812-22.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VÂNIA OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747; LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 165.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.174-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VÂNIA OLIVEIRA
interpôs Agravo Interno contra

Decisão Unipessoal(Vide Pje ID 30871769) que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Vânia Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ouriximiná/PA, nos autos de execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, que condicionou a realização de diligências junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud ao recolhimento prévio das custas processuais, concedendo prazo para cumprimento. A parte agravante pleiteia a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso, alegando, entre outros pontos: impenhorabilidade de verbas salariais, hipossuficiência, enfermidades graves, prescrição intercorrente, menor onerosidade, desistência da lide, e aplicação de princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando os fundamentos invocados pela parte agravante não foram previamente apreciados pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada se limitou a condicionar a realização de diligências ao recolhimento de custas, sem examinar quaisquer dos fundamentos jurídicos e fáticos trazidos no Agravo, tais como prescrição intercorrente, desistência da lide, hipossuficiência, doenças incapacitantes e impenhorabilidade.

4. Não havendo pronunciamento anterior do juízo singular sobre tais matérias, é vedado ao Tribunal apreciá-las originariamente, sob pena de incorrer em supressão de instância, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJPA, AgInt no AI nº 0814582-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 01.04.2025).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que matérias não enfrentadas na instância de origem não podem ser analisadas diretamente pela instância superior, conforme previsto na Súmula 83/STJ e decidido no julgamento do AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

6. A interposição de recurso com argumentos e fundamentos não submetidos ao juízo de origem configura inovação recursal e ofende o princípio da dialeticidade (TJPA, ApCiv nº 0013900-83.2005.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 29.04.2025), razão pela qual se mostra incabível seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível o conhecimento de Agravo de Instrumento quando os fundamentos invocados não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A apreciação de matéria inédita diretamente pela instância superior viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível em razão da ausência de enfrentamento da matéria pelo juízo a quo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, AgInt no AI nº 0814582-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 01.04.2025;

· TJPA, ApCiv nº 0013900-83.2005.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 29.04.2025;

· STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.( Pje ID 30871769)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

Prescrição intercorrente consolidada;

b.

Preclusão consumativa de premissa equivocada;

c.

Inaplicável a supressão de instância frente à matéria de ordem pública;

d.

Impenhorabilidade absoluta do salário;

e.

Necessidade de observar caso semelhante reconhecido por igual relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 0818715-22.2025.814.0000;

f.

Distinção entre matéria de ordem pública e matéria de ordem pública absoluta

e

g.

Aplicabilidade do princípio da primazia de mérito.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a

Decisão Monocrática conforme

razões versadas.(
PJe ID 31565517).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 32073434)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818812-22.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VÂNIA OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747; LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 165.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.174-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito:

Inicio destacando a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Vânia Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ouriximiná/PA, nos autos de execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, que condicionou a realização de diligências junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud ao recolhimento prévio das custas processuais, concedendo prazo para cumprimento. A parte agravante pleiteia a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso, alegando, entre outros pontos: impenhorabilidade de verbas salariais, hipossuficiência, enfermidades graves, prescrição intercorrente, menor onerosidade, desistência da lide, e aplicação de princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando os fundamentos invocados pela parte agravante não foram previamente apreciados pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada se limitou a condicionar a realização de diligências ao recolhimento de custas, sem examinar quaisquer dos fundamentos jurídicos e fáticos trazidos no Agravo, tais como prescrição intercorrente, desistência da lide, hipossuficiência, doenças incapacitantes e impenhorabilidade.

4. Não havendo pronunciamento anterior do juízo singular sobre tais matérias, é vedado ao Tribunal apreciá-las originariamente, sob pena de incorrer em supressão de instância, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJPA, AgInt no AI nº 0814582-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 01.04.2025).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que matérias não enfrentadas na instância de origem não podem ser analisadas diretamente pela instância superior, conforme previsto na Súmula 83/STJ e decidido no julgamento do AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

6. A interposição de recurso com argumentos e fundamentos não submetidos ao juízo de origem configura inovação recursal e ofende o princípio da dialeticidade (TJPA, ApCiv nº 0013900-83.2005.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 29.04.2025), razão pela qual se mostra incabível seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível o conhecimento de Agravo de Instrumento quando os fundamentos invocados não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A apreciação de matéria inédita diretamente pela instância superior viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível em razão da ausência de enfrentamento da matéria pelo juízo a quo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, AgInt no AI nº 0814582-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 01.04.2025;

· TJPA, ApCiv nº 0013900-83.2005.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 29.04.2025;

· STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.( Pje ID 30871769)

Perceba que a ementa aponta haver supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição eis
VÂNIA OLIVEIRA
ter ventilado temas como a prescrição intercorrente e impossibilidade de penhora em seus ganhos ,

ainda não apreciados e decididos pelo julgador primevo, daí a justificar o juízo negativo de admissibilidade.

Esse princípio motriz e incidente ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição, aplicável

é à objurgada

dado ser a
instância recursal
a decidir quanto ao acerto e desacerto da decisão original.

A decisão unipessoal indicou à Agravante a sistemática adotada pelo julgador
a quo
revelando não ter apreciado e tampouco decidido sobre. Em repetição:

1º ato
: esclarece que as diligências junto ao
Bacenjud, Infojud, Renajud
e outros dependem do pagamento das custas processuais e

2º ato
: concede prazo para assim fazê-lo.

Nada decide acerca da prescrição intercorrente e da aplicabilidade dos princípios da dignidade da pessoa humana, menor onerosidade e
supressio
.

Nada examina acerca dos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e do apontado pedido anterior de desistência.

Nada verifica acerca das condições pessoais que entende como sendo impeditivas à execução como doença e hipossuficiência.

Nada disserta sobre a alegação de impenhorabilidade salarial e das dívidas cobradas por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que assumidas por seu ex-cônjuge quando do divórcio.

Então, nada há a reformar na decisão combatida dada a ausência de decisão sobre, devendo
VÂNIA OLIVEIRA
compreender que os temas ventilados, inclusive em sede de Agravo Interno
, são matérias de defesa as quais devem ser dissertadas no Juízo de origem para que, quando efetivamente decididas pelo 1º Ordinário de Jurisdição, possam ser trazidas à instância recursal para o julgamento de mérito.

Logo, não reformo a decisão monocrática porque acertada e correspondente aos ditames legais

a não comportar maiores debates.

À vista disso
, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026